Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020823-24.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARCAS-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA RODRIGUES DE SOUZA DANTAS - CPF: 075.582.591-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A GESTANTE. INTERESSE DO NASCITURO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito negativo suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer, ajuizada pela gestante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda deve ser processada perante a Vara Cível comum ou na Vara Especializada da Infância e Juventude.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar questões relativas a interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

4. O interesse jurídico de criança, ainda que em formação intrauterina, legitima a competência do Juízo especializado da Infância e Juventude, que detém atribuição prioritária para assegurar a efetividade das medidas de saúde e proteção integral.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido e julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT.

Tese de julgamento:

“A ação de obrigação de fazer proposta por gestante, cujo objeto visa assegurar tratamento médico essencial também em benefício do nascituro, atrai a competência da Vara da Infância e Juventude.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 7.º, 8.º, 98, 148, 208 e 209.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC n.º 1009536-06.2021.8.11.0000, j. 11.08.2021. TJCE, CC n.º 0004593-30.2023.8.06.0000, j. 27.05.2024; TJMG, CC n.º 1.0000.15.060775-2/000, j. 22.10.2015, e TJRS, AI n.º 70084003078, j. 10.07.2020.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo JUÍZO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS
por ser o
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
competente para processar e julgar a
“AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)”

n.º 1007181-69.2025.8.11.0004, proposta por KARINA RODRIGUES DE SOUZA DANTAS CARDOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o demandado seja compelido a garantir
“a internação, UTI, exames, cirurgias, monitoramento e tratamento completo para pré-eclâmpsia grave, RCIU e comprometimento da vitalidade fetal, incluindo todos os procedimentos necessários”.

Foi designado o
Juízo Suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (ID. 295964890).

Informações prestadas pelo juízo da QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS ressaltando que a existência de precedente desta Colenda Turma (ID. 297990880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência
(ID. 306251888).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, o objetivo deste incidente processual é a fixação do juízo competente, isto é, se a
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS
ou a
QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que KARINA RODRIGUES DE SOUZA DANTAS CARDOSO

ajuizou, em 21.06.2025,
“AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)”

n.º 1007181-69.2025.8.11.0004 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende que o ente público seja compelido a garantir
“a internação, UTI, exames, cirurgias, monitoramento e tratamento completo para pré-eclâmpsia grave, RCIU e comprometimento da vitalidade fetal, incluindo todos os procedimentos necessários”.

Após a distribuição por sorteio, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, declarou-se

incompetente para processar e julgar a causa (ID. 295571882 - Pág. 82/85), oportunidade em que determinou a redistribuição dos autos

para a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, o qual, suscitou o presente conflito de competência (ID. 295571882 - Pág. 88/91).

É certo que compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar questões relativas a interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, nos termos dos artigos 98, 148, 208 e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tal competência fundamenta-se na elevada importância atribuída aos direitos constitucionais e legais voltados à proteção daqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, o que representa interesse da coletividade.

Ademais, o artigo 8.º, do ECA dispõe sobre a proteção à gestante, nos seguintes termos:

“Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 5º A assistência referida no § 4 o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 10.

Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 11. A assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera deve ser indicada após avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico.

(Incluído pela Lei nº 14.721, de 2023)

(Vigência)”

Com efeito, embora o ECA não mencione expressamente do nascituro, é inegável que a tutela conferida à gestante repercute diretamente sobre os direitos deste. Por esse motivo, conclui-se que a demanda envolve, ainda que de maneira indireta, interesses jurídicos cuja proteção é atribuída à jurisdição especializada.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN) POR MEIO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) AÉREA NEONATAL — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
— ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente na transferência para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea neonatal, em benefício de recém-nato, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças) processar e julgar a demanda.

Conflito julgado improcedente.

(N.U 1009536-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA - MENOR - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL QUE POSSUA UTI NEONATAL -
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
- A competência é o critério para distribuição entre os órgãos judiciários das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição - De acordo com os art. 148 e 209 da Lei 8069/90, a Vara de Menores tem competência para apreciar questões vinculadas a interesses individuais, coletivos e difusos da Infância e da Juventude, exceção feita apenas à competência da Justiça Federal e à competência originária dos tribunais superiores.

(TJ-MG – Conflito de Competência n.º 1.0000.15.060775-2/000, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 15/10/2015, Data de Publicação: 22/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO À GESTANTE E AO NASCITURA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECLINATÓRIA CONSISTENTE. CONTROVÉRSIA CONHECIDA E DIRIMIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado para definir a quem cabe processar e julgar ação civil pública com pedido de aplicação de medida de proteção em favor de gestante, considerando o interesse do nascituro contido no caso.
2. Em que pese a ausência de disposição expressa no ECA referente ao nascituro, é notório que a saúde e proteção da gestante estão intimamente ligadas ao direito deste. Assim, com base na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta, enraizados no ordenamento jurídico pátrio por meio dos arts. 227 da CF, 1º, 4º e 8º do ECA e na Lei 11.804/2008, que positivou os chamados alimentos gravídicos, é de se entender absoluta a competência da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, bem como ao nascituro.
3. Conflito conhecido e dirimido, com declaração da competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tianguá (suscitado) para processar e julgar o processo nº 3000897-95.2023.8.06.0173.

(TJ-CE - Conflito de competência cível n.º 0004593-30.2023.8.06.0000, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência, na forma do Tema nº 988 do STJ. Precedentes das Câmaras que compõem o Segundo Grupo Cível desta Corte. 2. A demanda em que pretende a prestação de saúde de nascituro é de competência absoluta do Juizado da Infância e Juventude, à luz dos arts. 8º, 98 e 148, inc. IV, do ECA. RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS – Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 70084003078, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 10/07/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE

o presente conflito e, como consequência, declaro a competência do JUÍZO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS para processar e julgar a ação de obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025